Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-98.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que atribuiu ao adolescente a prática de ato infracional análogo ao porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, aplicando-lhe a medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por uma mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade do ato infracional, aliada ao histórico de envolvimento em atos infracionais e à evasão escolar, indicam a necessidade de medida socioeducativa mais rigorosa, sendo a semiliberdade adequada à recuperação e ressocialização, em consonância com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
4.Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigos 12 e 14, caput; Lei no 8.069/1990 (ECA), artigo 112, incisos V e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0701825-88.2022.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24/08/2023; TJDFT, Apelação Criminal 0703784-30.2023.8.07.0013, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/5/2024, p. 10/6/2024.